Tribunal: TJES
Processo: 5005620-61.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005620-61.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSA MARTINS DO AMARAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - HIPÓTESE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 – O mandado de segurança se substancia nas provas documentais colacionadas pelo impetrante no momento da propositura e pelo ente estatal ao apresentar suas informações. Ademais, apesar de salutar a participação do Núcleo Técnico de Apoio do Poder Judiciário nas demandas envolvendo direito à saúde, não se pode perder de vista que o magistrado não está adstrito às suas conclusões, sendo instrumento consultivo para formação de decisão mais qualificada. Com isso, o exame do pedido inicial se limita às provas colacionadas oportunamente pelas partes, razão pela qual inexiste cerceio de defesa pela ausência de remessa ao NAT-Jus. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rejeitada.

2 - A Superintendência Regional de Saúde é órgão vinculado à estrutura organizacional, competindo-lhe o exercício genérico das atribuições, em âmbito regional, das atividades da Secretaria de Saúde do Estado. Logo, totalmente legítima para figurar como autoridade coatora neste mandamus. Preliminar de ilegitimidade da autoridade coatora. Rejeitada.

3 -No caso vertente, os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, estão preenchidos, tendo em vista que a apelada demonstrou sua incapacidade financeira, bem como apresentou o laudo médico e o formulário para prescrição de medicamentos/fórmulas nutricionais não padronizadas no SUS, ambos preenchidos pela médica que atendeu a apelada, diga-se de passagem em atendimento pelo SUS, constatou que o quadro clínico dela exige tratamento especializado com a necessidade de tratamento medicamentoso, bem como que não existe alternativa terapêutica disponível no SUS, acrescentando ainda que os medicamentos [pregabalina 50mg e moxilex (colágeno VCII 40mg)] são imprescindíveis para a paciente e estão aprovados pela ANVISA.

4 - Assim, a conclusão do laudo médico e do formulário preenchidos pela médica do SUS que presta o atendimento da apelada deve prevalecer sobre o parecer da GEAF (Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica).

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005620-61.2023.8.08.0014

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ROSA MARTINS DO AMARAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de id. num. 8582007, prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos do
“Mandado de Segurança”
impetrado por
ROSA MARTINS DO AMARAL
,

concedeu a segurança para
“para tornar definitiva a obrigação de fazer estatal, no sentido fornecer o fármaco Pregabalina 50mf e Motilex (Colágeno UCII 40mg) à impetrante”.

Em suas razões (id. num. 8582015), o apelante suscita a nulidade da r. Sentença por cerceamento de defesa, haja vista que não houve manifestação do NAT no presente processo. Argui a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, uma vez que a superintendência regional da saúde de Colatina não possui atribuição atinente à assistência farmacêutica.

No mérito, o Estado do Espírito Santo argumenta que não houve pedido ou negativa por parte do ente público, não havendo violação de direitos da parte apelada por ato ilegal ou abusivo por parte da administração. Afirma que inexiste direito líquido e certo, porquanto não houve comprovação da necessidade do medicamento não padronizado por meio de laudo médico e por haver substitutivos do fármaco na listagem do SUS. Afirma que a impetrante não demonstra tentativa prévia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS. Pugna subsidiariamente pela substituição do medicamento requerido pela alternativa disponível no SUS.

Com isso, requer que seja dado provimento ao recurso para denegar a segurança pleiteada.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. num. 8582018).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de julho de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

VOTO VOGAL - DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, por meio da qual acolheu a pretensão autoral
“para tornar definitiva a obrigação de fazer estatal, no sentido fornecer o fármaco Pregabalina 50mf e Motilex (Colágeno UCII 40mg) à impetrante”.

Observo que a eminente relatora
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos negou as preliminares eriçadas pelo ente estatal, mas
deu provimento ao recurso
dele para denegar a segurança, por reputar ausente a prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado na inicial.

Pois bem. Conquanto comungue com o mesmo entendimento da eminente relatora acerca do afastamento das preliminares suscitadas pelo ente estadual (cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva), quanto ao mérito propriamente dito, cheguei à conclusão diversa.

Afinal, com as devidas adequações, já decidiu este TJES,
“[...] O Laudo médico aliado ao formulário preenchido pelo médico que acompanha o agravado descreve de forma fundamentada o quadro e todas as informações a permitir, ao menos em âmbito da cognição sumária do agravo de instrumento, concluir pela necessidade dos fármacos e ineficiência daquele(s) fornecido(s) pelo SUS anteriormente utilizado(s), sendo desnecessário esgotar todos os medicamentos da lista do SUS antes de prescrever aquele que o médico entende ser mais apto ao tratamento.[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000841-13.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 23/Jul/2020).

Assim, entendo que os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, estão preenchidos na hipótese vertente, tendo em vista que a apelada demonstrou sua incapacidade financeira, bem como apresentou o laudo médico e o formulário para prescrição de medicamentos/fórmulas nutricionais não padronizadas no SUS, ambos preenchidos pela médica que atendeu a apelada, diga-se de passagem em atendimento pelo SUS, constatou que o quadro clínico dela exige tratamento especializado com a necessidade de tratamento medicamentoso, bem como que não existe alternativa terapêutica disponível no SUS, acrescentando ainda que os medicamentos [pregabalina 50mg e moxilex (colágeno VCII 40mg)] são imprescindíveis para a paciente e estão aprovados pela ANVISA.

Logo, reputo que a conclusão do laudo médico e do formulário preenchidos pela médica do SUS que presta o atendimento da apelada deve prevalecer sobre o parecer da GEAF (Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica).

Diante do exposto, rogando vênia à eminente relatora,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005620-61.2023.8.08.0014

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ROSA MARTINS DO AMARAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença de id. num. 8582007, prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos do “Mandado de Segurança” impetrado por
ROSA MARTINS DO AMARAL
,

concedeu a segurança para
“para tornar definitiva a obrigação de fazer estatal, no sentido fornecer o fármaco Pregabalina 50mf e Motilex (Colágeno UCII 40mg) à impetrante”.

Em seu apelo, o Estado do Espírito Santo suscita a preliminar de nulidade da r. Sentença por cerceamento de defesa e argui a ilegitimidade da autoridade coatora, o que passo a apreciar.

DA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita a nulidade da r. Sentença por cerceamento de defesa, haja vista que não houve manifestação do NAT no presente processo.

Sem razão
.

A via eleita pelo autor foi o mandado de segurança, que constitui instrumento por meio do qual o interessado pugna pelo reconhecimento do seu direito líquido e certo a partir de prova pré-constituída. Nesse mesmo sentido, “
a disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do writ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida”
(STF; MS-RO-AgR 35.745; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 07/10/2020; Pág. 176).

Com isso, o mandado de segurança se substancia nas provas documentais colacionadas pelo impetrante no momento da propositura e pelo ente estatal ao apresentar suas informações.

Ademais, apesar de salutar a participação do Núcleo Técnico de Apoio do Poder Judiciário nas demandas envolvendo direito à saúde, não se pode perder de vista que o magistrado não está adstrito às suas conclusões, sendo instrumento consultivo para formação de decisão mais qualificada.

Com isso, o exame do pedido inicial se limita às provas colacionadas oportunamente pelas partes, razão pela qual inexiste cerceio de defesa pela ausência de remessa ao NAT-Jus.

REJEITO.

É como voto.

DA ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA

O apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, haja vista que a superintendência regional da saúde de Colatina não possui atribuição atinente à assistência farmacêutica.

Sem razão, no entanto
.

A teor da Súmula 628 do Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”.

A impetrante requer a dispensação de medicamento tido como imprescindível para a sua saúde. Para tanto, indicou a Superintendente Regional de Saúde de Colatina como autoridade coatora nestes autos.

Com efeito, a despeito do ente público arguir que o referido órgão não possui competência para a política farmacêutica, observo no art. 63 da Lei Complementar Estadual n. 317/2005 que
“as Superintendências Regionais de Saúde têm por finalidade assegurar e garantir a gestão do SES nas regiões do Estado, competindo-lhes a implementação das políticas estaduais de saúde em âmbito regional, assessorando a organização dos serviços, coordenando, monitorando e avaliando as atividades e ações de saúde mediante a promoção de articulações interinstitucionais e de mobilização social.
Ademais, o Núcleo de Regulação do Acesso, vinculado às superintendências, tem por finalidade as
“demais atividades relacionadas ao cumprimento das finalidades do SUS/ES no plano regional que digam respeito à regulação do acesso aos serviços de saúde”
(art. 65, IV, da LEC 317/2005).

Diante disso, nota-se que a Superintendência Regional de Saúde é órgão vinculado à estrutura organizacional, competindo-lhe o exercício genérico das atribuições, em âmbito regional, das atividades da Secretaria de Saúde do Estado. Logo, totalmente legítima para figurar como autoridade coatora neste
mandamus.

REJEITO também a presente preliminar
.

É como voto.

DO MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, no mérito, o Estado do Espírito Santo argumenta que não houve pedido ou negativa por parte do ente público, não havendo violação de direitos da parte apelada por ato ilegal ou abusivo por parte da administração. Afirma que inexiste direito líquido e certo, porquanto não houve comprovação da necessidade do medicamento não padronizado por meio de laudo médico e por haver substitutivos do fármaco na listagem do SUS. Afirma que a impetrante não demonstra tentativa prévia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS. Pugna subsidiariamente pela substituição do medicamento requerido pela alternativa disponível no SUS.

Com isso, requer que seja dado provimento ao recurso para denegar a segurança pleiteada.

Vejamos.

O impetrante requisitou no sistema público de saúde a medicação Pregabina 50mf e Motilex (Colágeno UCII 40mg), para tratamento de osteoartrite (CID M19.9). A própria impetrante narra que os referidos fármacos não são padronizados pelo SUS, apesar de possuírem registro na ANVISA.

Em relação à inexistência de ato coator, observo que no documento de id. num. 8582003 há a negativa de fornecimento do medicamento supracitado, porquanto não estão na relação nacional de medicamentos essenciais disponíveis nas farmácias cidadãs do Estado.

Por outro lado, ao cotejar a prova pré-constituída dos autos, concluo que não procede o pedido alegado pela autora.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.657.156 – RJ) firmou no Tema nº 106 as seguintes teses que balizam o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Vejamos:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

Analisando os autos, observo que a profissional de saúde que acompanha a paciente justificou a prescrição em razão de
“conduta especializada. A doença do paciente necessita de tratamento medicamentoso”
(id. num. 8581883)
.
Ademais, não justificou no laudo as razões de inutilidade das alternativas terapêuticas disponíveis na farmácia cidadã.

Diante disso, a despeito da impetrante estar munida de laudo elaborado por médica que a acompanha, não há motivação que justifique a imprescindibilidade do medicamento em detrimento das possibilidades existentes no sistema de saúde. Isso não avança sobre a atuação e formulação de prescrição estritamente técnica. Em verdade, o que se verifica é a ausência dos elementos mínimos para se verificar a justificação pela excepcionalidade do fornecimento do medicamento.

No mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106. REQUISITOS AUSENTES. NÃO DEMONSTRADA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. RECURSO PROVIDO. 1- Consoante tese firmada no Tema 106, a concessão de fármacos não incorporados pelo SUS, exige a presença de 3 pressupostos cumulativos, quais sejam: (i) laudo médico circunstanciado acerca da necessidade do medicamento e da ineficácia daqueles disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do postulante e; (iii) existência de registro na ANVISA. 2- Caso concreto em que, embora seja possível constatar o preenchimento dos requisitos atinentes à hipossuficiência financeira e ao registro na ANVISA, o mesmo não ocorre quanto ao laudo médico circunstanciado, uma vez que o Endocrinologista que assiste a Apelada apenas indicou a medicação, sem se manifestar acerca dos pontos invocados no repetitivo como necessários e hábeis a justificar a concessão de medicamentos não padronizados. 3- Recurso conhecido e provido. (TJES, ApCiv 0000643-80.2019.8.08.0005, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, jul. 02/07/2023).

Com isso, a prova constituída nos autos não permite afirmar a existência de direito líquido e certo, que, conforme orientação do Ex. STF,
“ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída”
(STF; MS-AgR 23.190; RJ; Tribunal Pleno; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 05/02/2015; DJE 09/02/2015; Pág. 47).

Na medida em que a parte optou pela via mandamental, cabia à impetrante trazer todos os documentos pertinentes para verificação do direito alegado, o que não fez a contento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para
DENEGAR
a segurança, haja vista a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado na inicial.

É como voto.

A
pelação Cível
nº
5005620-61.2023.8.08.0014

Apelante
:

Estado Espírito Santo

Apelado
:
Rosa Martins do
A
maral

Relatora:
Desembargadora
Marianne Judice de Mattos

1º Vogal: Desembargadora
Janete Vargas Simões

2º Vogal: Voto Vista: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento
a
e. Relator
a

Desembargadora
Marianne Judice de Mattos
apresentou
proposição de voto para
DAR

PROVIMENTO

ao recurso,
reformando
a sentença
para denegar a segurança, haja vista a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo defendido.

Em sequência de julgamento,
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
inaugura
DIVERGÊNCIA,

apresent
ando
proposição de voto para
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos, especialmente para
“para tornar definitiva a obrigação de fazer estatal, no sentido fornecer o fármaco Pregabalina 50mf e Motilex (Colágeno UCII 40mg) à impetrante”.
.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para julgamento
.

Na sessão
pretérita
desta Primeira Câmara,
a
eminente Relator
a

apresentou proposição
de
voto p
ara

dar

provimento
a
o recurso,
reformando
a sentença
.

P
ois bem
.
A
nalisando os autos,
com as devidas vênias a nobre
Relator
a
,

entendo que
não há como discordar do desfecho alcançado pel
a

tese
divergente
, sobretudo
por entender pelo preenchimento dos requisitos exigidos pelo TEMA 106/STJ
.

P
ortanto,
sem mais delongas,
com as devi
d
as vênias,

ACOMPANHO

na íntegra
o voto d
a
cult
a

Desembargador
a

Janete Vargas Simões

para

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.

É

como voto.

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em dace da r. sentença que concedeu a segurança pleiteada por ROSA MARTINS DO AMARAL, para “
para tornar definitiva a obrigação de fazer estatal, no sentido fornecer o fármaco Pregabalina 50mf e Motilex (Colágeno UCII 40mg) à impetrante
”.

Iniciado o julgamento, a e.

Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos
deu provimento ao apelo para denegar a segurança, sob o fundamento de que inexiste prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado na exordial.

Seguindo, a e.
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
proferiu voto divergente, para negar provimento ao recurso e, consequentemente, manter a sentença vergastada, sendo acompanhada pelo e.
Desembargador

Ewerton Schwab Pinto Junior
.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Ao analisar os autos, vejo que os requisitos exigidos pelo Tema 106 do c. STJ estão devidamente preenchidos e, tal como apontado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, “
a conclusão do laudo médico e do formulário preenchidos pela médica do SUS que presta o atendimento da apelada deve prevalecer sobre o parecer da GEAF (Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica)
”.

Isto posto, sem maiores delongas, e com a devida vênia ao posicionamento adotado pela e. Desembargadora Relatora,
acompanho integralmente o voto
divergente
.

É como voto.